Tribunal: TJSP
Processo: 1001183-68.2025.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Alegações, em contrarrazões, de ofensa ao princípio da dialeticidade e de prescrição. Não ocorrências. Reconhecimento de ofício de que o pedido inicial se adequa ao rito disposto nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil. Desnecessidade de requerimento administrativo por

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Alegações, em contrarrazões, de ofensa ao princípio da dialeticidade e de prescrição. Não ocorrências. Reconhecimento de ofício de que o pedido inicial se adequa ao rito disposto nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil. Desnecessidade de requerimento administrativo por meio da plataforma www.consumidor.gov.br, observado que, ao ajuizar a ação, a apelante demonstrou ter enviado requerimento administrativo ao apelado, bem com procuração com poderes específicos. Recurso provido, com determinação.